Tribunal: TJBA
Processo: 0002717-08.2009.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002717-08.2009.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, JOCIMAR MOREIRA SILVA

APELADO: MARIA TEREZINHA DE SOUZA XAVIER e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. EFEITOS DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL SOBRE AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora em liquidação extrajudicial contra acórdão da Primeira Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas pela embargante e pela corré transportadora, julgando parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada pelos genitores de passageira falecida em acidente de trânsito envolvendo veículo de transporte coletivo intermunicipal.

2. A embargante aponta omissão e contradição no acórdão, sustentando: (a) que sua responsabilidade seria subsidiária e limitada ao valor da apólice, e não solidária; e (b) que a liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18, alíneas "d" e "f", da Lei n.º 6.024/74, impediria o cômputo de juros moratórios e correção monetária sobre o título judicial enquanto perdurasse o regime especial; requer ainda o prequestionamento dos arts. 757 e 760 do Código Civil e do art. 18 da Lei n.º 6.024/74.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a solidariedade passiva da seguradora em vez de sua responsabilidade subsidiária limitada ao valor da apólice; (ii) se os efeitos da liquidação extrajudicial previstos no art. 18, alíneas "d" e "f", da Lei n.º 6.024/74 — suspensão de juros e vedação de correção monetária — incidem sobre ação de conhecimento ainda em curso; (iii) se os embargos são cabíveis como instrumento de prequestionamento quando a matéria já foi expressamente enfrentada no acórdão; e (iv) se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese da responsabilidade subsidiária da seguradora foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão embargado, com fundamento na Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada que aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor pode ser condenada direta e solidariamente com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. No caso, a embargante aceitou a denunciação à lide, apresentou contestação e participou ativamente de toda a marcha processual, circunstâncias fáticas que, à luz do precedente qualificado, tornam inafastável sua condenação solidária. Inexiste, portanto, omissão ou contradição interna: o acórdão é coerente e fundamentado.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, concluindo que a suspensão do art. 18 da Lei n.º 6.024/74 é cogitável apenas para execuções de título extrajudicial em curso contra a seguradora submetida ao regime especial, porquanto essas dívidas, já certas, devem ser pagas segundo as regras do concurso universal. A pretensão de antecipar tais efeitos para a fase de conhecimento não encontra amparo no texto legal nem na jurisprudência do STJ. Inexiste, portanto, contradição interna ou qualquer outro vício que abra espaço para os declaratórios, uma vez que o voto foi claro, coerente e suficientemente motivado.

6. O prequestionamento pela via dos embargos de declaração somente é viável quando há efetiva omissão sobre a matéria que se pretende veicular nos tribunais superiores. Inexistindo omissão, a oposição dos embargos com finalidade exclusivamente prequestionatória revela-se incabível e, no presente caso, configura estratégia protelatória.

7. As teses apresentadas como omissão, contradição ou pretexto de prequestionamento haviam sido todas expressamente enfrentadas no acórdão, do qual a embargante demonstra integral compreensão ao formular sua insurgência. A conduta revela o propósito de retardar a definição do feito e de tentar, por via inadequada, a reforma do julgado. A embargante é pessoa jurídica empresária representada por advogados habilitados, a quem se imputa o conhecimento das hipóteses legais de cabimento do recurso. A oposição manifestamente protelatória configura litigância de má-fé, na modalidade do art. 1.026, § 2.º, do CPC, impondo-se a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos rejeitados, com reconhecimento do caráter manifestamente protelatório e imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002717-08.2009.8.05.0243
, em que figuram como apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros
e como apelada
MARIA TEREZINHA DE SOUZA XAVIER e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS DECLARATÓRIOS

, nos termos do voto do relator.